Tribunal: TJDFT
Processo: 0740910-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÕES COLETIVAS. TEMAS 60 E 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DIÁLOGO DAS FONTES. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. SIGNIFICADO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Não conhecimento parcial da apelação da empresa-ré.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (Temas 60 e 589).
4. O propósito da tutela do processo coletivo é variado: abrange direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. As ações coletivas são delineadas pelo pedido e causa de pedir. Invariavelmente, as pretensões individuais, particularmente as indenizatórias, não estão abrangidas pela ação coletiva. Assim, não é razoável imputar a espera pela resolução de ação coletiva que sequer tem conhecimento se contempla seus pedidos. Pedido de suspensão indeferido.
5. A disciplina jurídica do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes - aplicação simultânea e coordenada de diferentes diplomas legais para determinado suporte fático - na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência sempre destaca a necessidade de análise concomitante das referidas normas.
6. As questões relacionadas a transporte aéreo podem configurar tanto vício quanto fato do serviço. Entre as hipóteses de fato do serviço, estão os acidentes com lesão ou morte, extravio de bagagem, atrasos longos, perda de conexão, cancelamento do voo etc. De outro lado, configuram, em tese, vício dos serviços: pequenos atrasos, refeição servida a bordo sem qualidade, temperatura desregulada no interior da aeronave, desrespeito a marcação do assento etc.
7. Em ótica legal, é evidente que houve prestação de serviço defeituoso pela companhia aérea - cancelamento de voo e ausência de comunicação das alterações - e pela 123 Milhas - emissão de passagens e não restituição dos valores pagos após o cancelamento praticado pela companhia aérea.
8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
9. A dor ou afetação do estado anímico é, juridicamente, a própria ofensa ao direito à integridade psíquica - espécie de direito da personalidade. É variável de pessoa para pessoa. Episódios banais podem trazer grandes sofrimentos a algumas pessoas como, por exemplo, a espera de 15 minutos numa fila de banco ou o mau humor do servidor público no atendimento de alguém. A menor resiliência com as pequenas e inúmeras adversidades da vida não está protegida pelo direito.
10. Embora seja uma abstração, a antiga ideia do “homem médio” é útil para análise se há dor (ofensa ao direito à integridade psíquica) nas mais variadas situações fáticas. O disposto no art. 375 do Código de Processo Civil oferece, no campo processual, o embasamento para exame do caso concreto: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”
11. O quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. O longo período de espera, a perda de tempo, o cansaço e a falta de informações adequadas configuram ofensas aos direitos de personalidade da consumidora, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação (art. 375 do Código de Processo Civil). O desamparo vivido pela consumidora - ao chegar ao destino muitas horas depois do inicialmente contratado e no dia do evento para o qual se preparava para participar - enseja compensação financeira.
12. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Manutenção do valor compensatório da sentença (R$ 5.000,00).
13. Recurso da empresa-ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo da consumidora conhecido e não provido. Honorários majorados.